Tribunal: TJMT
Processo: 0004968-91.2005.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004968-91.2005.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR DANIEL ANTONIO CARLOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE MARIO RAMOS, vulgo "Ze do Burro" (VÍTIMA), EVA INEZ MAGALHÃES LEITE (ASSISTENTE), ELIANE IMACULADA TELES (ASSISTENTE), JOSE MARIO RAMOS - CPF: 083.640.924-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMIDÍCIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, devendo o acusado ser submetido ao juiz natural do feito, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Faz-se necessária a apreciação das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, que é competente para deliberar acerca dos crimes dolosos contra a vida, pois somente podem ser afastadas se não estiver amparada em nenhum elemento dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Odair Daniel Antonio Carlos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.

004968-91.2005.8.11.0042, código 71105, que o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a despronúncia do acusado, alegando a insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, e, subsidiariamente, a exclusão da circunstância qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 155512881).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 155512881).

A decisão foi mantida em juízo de retratação realizado pelo magistrado singular (Id. 155512884).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 156273181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou
Odair Daniel Antonio Carlos
, pela prática do delito de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal), perpetrado contra a vítima José Mario Ramos.

Narra a peça acusatória:

“(...) No dia 29 de setembro de 2001, por volta das 21:00 horas, a vítima José Mário Ramos (brasileiro, convivente, natural de Cáceres-MT), caminhava pela Rua Alemar Mascarenhas, quadra 05, em frente a casa 01, no Bairro Liberdade, nesta capital, comenos em que foi interceptada pelo denunciado que, fazendo uso de uma arma de fogo, lhe efetuou diversos disparos, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 18/21, que foram a causa eficiente de sua morte.

Não se descortinou até o presente momento o motivo do crime, pelo que, entende-se que foi o homicídio cometido por motivo fútil porquanto, se o pequeno motivo é considerado fútil, sua ausência, com mais razão, também o é.

E ainda, vale ressaltar que a vítima estava totalmente desarmada e não esperava o ataque, enquanto o agente fez uso de arma de fogo, e efetuou diversos disparos, de onde de conclui que foi o homicídio cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. (...)”
– Id.

155512830.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado por homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e, posteriormente, pronunciado (Id. 155512868).

Inconformada, a defesa pugna, inicialmente, pela
despronúncia
do recorrente, ante a insuficiência probatória. Sustenta que não há prova nos autos que demonstre os indícios mínimos de autoria delitiva, havendo dúvidas nesse particular, e que a pronúncia foi baseada apenas em elementos inquisitivos, aduzindo ainda que não se aplica o princípio
in dubio pro societate
.

Com a detida análise dos autos, verifico que não merece amparo a pretensão defensiva.

Ressalte-se, de início, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial de necrópsia, e pelas provas orais colhidas.

Ademais, há provas nos autos que demonstram os indícios de autoria delitiva por parte do recorrente. Ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Impende consignar que o acusado foi ouvido na Delegacia inicialmente como testemunha, ocasião em que disse que conhecia a vítima apenas de vista e não tinha conhecimento sobre o autor do delito (Id. 155512831, p. 15).

Posteriormente, a testemunha Creonice Leite realizou o reconhecimento formal do recorrente como o autor do crime em 4.8.2004.

Em decorrência disso, o réu foi novamente ouvido em sede inquisitiva, oportunidade em que manifestou o desejo de ficar em silêncio (Id. 155512831, p. 75).

Em Juízo, ele afirmou que conhecida o ofendido de vista, que não tinha amizade com ele, “só de passagem”; aduziu que no dia do crime estava no bar do “Tatão” junto com seu filho; asseverou que não tinha porquê fazer isso com a vítima e que jamais ia fazer uma coisa dessa, alegando que só uma vez teve uma “encrenca”, pois atirou em um rapaz por causa de seu outro filho e, desde então, tudo que acontecia no bairro “jogam pra cima dele”; outrossim, disse que é conhecido por Daniel e que não é “armeiro”, mas “gambiarrista”, que consertava armas mas parou (mídia audiovisual, Id. 155512860).

A testemunha Creonice, irmã adotiva do ofendido, prestou depoimento em ambas as fases processuais, nos quais assevera que visualizou o autor dos disparos de arma de fogo; aduziu que no momento fatídico viu um indivíduo efetuando os disparos e que depois o identificou como o recorrente.

Segue as declarações prestadas em sede inquisitiva:

“Que no dia dos fatos por volta das 20:00 horas aproximadamente estava a declarante em sua residência mais precisamente na área externa de sua residência quando avistou do local onde se encontrada José Mario Ramos passando em frente a sua residência cumprimentando a declarante dando um aceno coma mão; Que passado poucos minutos a declarante escutou dois disparos de arma de fogo; Que
a declarante saiu em frente a sua residência para ver o que estava acontecendo e naquele mesmo momento avistou um elementos desconhecido que trajava um short e camiseta ambos trajes escuros. Que a declarante viu quando um tal elemento disparou por mais três vezes a arma que estava portanto contra o chão; Que passado dez minutos aproximadamente a declarante ficou sabendo que o elementos estava com a arma que fora visto pela declarante de longe foi quem atirou em José Maria Ramos o qual acabou vindo a óbito;
Que José Maria era usuário de drogas, tinha passagem pela polícia porém a declarante não sabe os motivos que levaram tal elemento a ceifar a vida de José Maria o qual perante seus familiares era uma ótima pessoa; Que depois de ocorrido esse fato a declarante até a presente data não sabe informar quem matou José Mario inclusive a mulher em companhia de filhos que moravam com José Maria, desapareceu; Que a mulher que morava em companhia de José Maria chama-se Sirley e a mesma é procedente da cidade de Poconé-MT, sendo que depois do crime a mesma desapareceu; Que perguntado a declarante ser um elemento de estatura médica, porte físico forte, de cor escura, provavelmente maior de idade; Que apresentado neste ato a declarante a doto contida no Prontuário Civil de Daniel Eduardo dos Santos de fls. 66 do I.P. 203/01 a declarante afirma não ser a pessoa acima mencionada o autor do crime; Esclarece no entanto a declarante que Daniel Eduardo dos Santos é irmão da Sirley, sendo que o mesmo também desapareceu do Bairro Osmar Cabral depois do crime; Que a declarante não sabe informar a ocupação de Daniel Eduardo dos Santos o qual por esses dias fora visto pela declarante no Bairro Osmar Cabral entrada do bairro Liberdade; Que Daniel quando vê a declarante costuma a encara-la de forma grosseira aparentando Ter algo contra a pessoa da declarante (...)”
– Id. 155512831, pp. 44-46.

A aludida testemunha prestou declarações também perante a autoridade judicial, ocasião em que afirmou que no momento fatídico viu um indivíduo efetuando os disparos, viu até mesmo “foguinhos no chão”, mas que naquela oportunidade pensou que a pessoa estivesse atirando no chão ou em um cachorro, não dando a devida importância, e depois soube que era o seu familiar que foi “baleado” e, então, posteriormente, identificou o recorrente como o autor do delito. Afirmou que compareceu à Delegacia e efetuou o reconhecimento formal do acusado, reconhecendo-o “de pronto” e não teve dúvidas; ratificando o reconhecimento em Juízo – termo de reconhecimento de pessoa, Id. 155512831, pp. 67-69.

Convém trazer o depoimento prestado em Juízo:

“(...) Que conhecia o denunciado de vista como Daniel. Que a vítima era chamada de “Zé do Burro”. Que a vítima era seu irmão adotivo. Que a Sirley tem um irmão que é Daniel, mas não é o Daniel deste processo. Que estava em casa e a vítima passou, cumprimentando-a. Que saiu de sua residência para dirigir-se à casa de seu genitor, momento em que viu o Daniel efetuando os disparos. Que viu até os foguinhos no chão. Que imaginou que Daniel tivesse atirando no chão ou no cachorro, não deu importância. Que Daniel subiu a rua atirando, passou pela casa de seu irmão atirando. Que a testemunha não visualizou o que Daniel atingia, pois estava um pouco longe de sua visão. Após, um rapaz veio lhe avisar que era o “Zé do Burro” que estava baleado. Que a testemunha aguardou um momento para ir até o local. Que a vítima estava no local onde Daniel efetuava os disparos. Que fez o reconhecimento do denunciado na delegacia. Não há dúvidas de que o denunciado efetuou os disparos na vítima. Que no momento dos disparos comentou com seu genitor que poderia ser bombinha, oportunidade em que aquele lhe ressaltou que se tratava de tiros, momento em que cogitou ser um cachorro, pois somente a vítima e o denunciado tinham passado. Que após os disparos efetuados o denunciado passou por detrás da casa de seu cunhado (PEDRO). Que Pedro visualizou Daniel com uma arma na mão. Que viu o denunciado dando diversos tiros em seu irmão. Que era noite e passava o Jornal Nacional. Que na rua tinha iluminação pública. Que de pronto identificou o denunciado. Que o denunciado morou ainda por um tempo no bairro.”
– trechos extraídos da sentença (Id. 155512868, pp. 4-5) – mídia audiovisual, Id. 155512860.

Consta do feito ainda o depoimento da testemunha Jocildo Pereira da Costa, primo da vítima, que não contribuiu para a elucidação dos fatos criminosos, porém afirmou que o ofendido e o réu se conheciam e tinham intimidade, fato este negado pelo recorrente.

A testemunha Eliane Imaculada Teles, enteada do ofendido, também nada somou na elucidação dos fatos, apenas consignou o que soube, que a vítima estava desarmada e foi atingida com disparos de arma de fogo na região dos olhos, não sabendo declinar o motivo do crime e que tinha ciência que o ofendido era usuário de drogas.

O informante Cristiano Teles Carlos, filho do acusado, aduziu que no dia dos fatos delitivos ele estava na companhia de seu genitor em uma festa do “Tatão” e que em determinado momento as pessoas começaram a sair do local e foram onde a vítima estava; ademais, esclareceu que à época dos acontecimentos ele tinha 13 a 14 anos de idade e relatou que seu genitor, ora acusado, já respondeu por outro procedimento criminal, pois “deu tirou em outro rapaz”.

Conforme exposto, há elementos de provas nos autos apontando o recorrente como autor do delito, de modo que não é possível afastar a conduta do réu nesta oportunidade, pois há indícios suficientes da autoria, devendo a controvérsia ser dirimida pelo juiz natural do feito.

Ao contrário do disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal, que trata da impronúncia, de acordo com o artigo 413 do mesmo diploma legal:
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
, portanto, basta haver indícios suficientes de autoria para que nesta fase de juízo de admissibilidade o magistrado pronuncie o acusado, como se trata do presente caso. Isto ocorre porque nos crimes dolosos contra a vida compete ao Tribunal do Júri a análise e julgamento dos fatos, consoante dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

Outrossim, apensar da alegação defensiva, nesta fase do
judicium accusationis,
o princípio do
in dubio pro societate
sobrepõe-se ao princípio do
in dubio pro reo
, de maneira que, havendo necessidade de melhor exame das teses defensivas, imperioso faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri Popular, que é o juiz natural da causa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“(...) Conforme posicionamento jurisprudencial sedimentado nos Tribunais Pátrios, para a pronúncia, não se faz necessário um juízo de certeza. Basta que o sentenciante se convença da existência do delito e indícios suficientes de que os réus sejam os autores, por se aplicar, nesse momento processual, o princípio do in dubio pro societate. Na hipótese, havendo duas versões argumentativas quanto aos fatos, impõe-se a submissão da questão ao Conselho de Sentença, juízo soberano na análise da prova.”
(TJMT, RESE n. 70492/2015, de minha

relatoria, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22.7.2015, publicado no DJe 27.7.2015).

“(...) A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29.3.2021).

Dessa forma, agiu corretamente o emérito julgador de primeiro grau ao pronunciar o recorrente, pois do exame do cenário fático-probatório delineado constata-se não ser possível, de plano, acolher o pleito sustentado pela defesa de absolvição, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

No que se refere à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, não vejo como afastá-la.

Convém trazer os trechos da sentença de pronúncia sobre o tema ora em debate:

“(...) Imputa ainda à acusação a qualificadora insculpida no inciso IV, pois “vale ressaltar que a vítima estava totalmente desarmada e não esperava o ataque, enquanto o agente fez uso de arma de fogo, e efetuou diversos disparos, de onde de conclui que foi o homicídio cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.”. (denúncia, sic).

Observando o depoimento prestado por Creonice Leite, a vítima passava pela rua, pois ainda cumprimentou a irmã e continuou o trajeto, circunstância indiciária de que José Mario não esperava o ataque, relatando o laudo de necropsia (fls. 36/39 – ID 62600498) que os disparos

foram efetuados em direção à cabeça, região fatal. (...)”
– Id. 155512868, p. 6.

Dessume-se da decisão combatida que o juiz singular afastou a outra circunstância qualificadora (motivo fútil), mantendo apenas a circunstância em questão por entender que houve amparo nos autos.

Consoante se nota, a vítima teria sido surpreendida e atingida de inopino, pois estava desarmada passando em via pública tranquilamente, tendo cumprimentado pouco tempo antes do crime a testemunha Creonice, sendo abordada pelo recorrente que efetuou vários disparos de arma de fogo contra ela, não tendo a chance de esborçar qualquer reação.

Importante ressaltar que de acordo com a jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

A respeito do tema, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (...)”.

(HC n. 175.713-SP, Relator o Ministro Jorge Mussi, DJe de 16.6.2011).

Nesse mesmo sentido, trago julgado desta Corte de Justiça:

“(...) A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, porquanto a constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, e, a impronúncia, de sua vez, somente vem de ser factível se e quando inexistirem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação. -
As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Tribunal do Júri – in dubio pro societate.
- Em irrestrita vassalagem aos arts. 413, § 1º c/c 492, I, “b” c/c 483, I, II, III, IV e IV, todos do CPP, vem de ser defeso a inserção de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, tanto na pronúncia quanto na quesitação, pois compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri analisar tais circunstâncias”.
(TJMT, RESE n. 53539-2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, julgado em 17.8.2011) – grifei.

“(...) Não há se falar em exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existe dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a sua exclusão ou não, vigorando, na fase da pronúncia, o princípio in dúbio pro societate.”
(TJMT, RESE n. 24304/2014, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12.8.2015, publicado no DJe 17.8.2015).

Desse modo, havendo respaldo da circunstância qualificadora em comento no conjunto probatório coligido ao processo, de rigor a sua manutenção.

Diante dos argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023